Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-61.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011286-61.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (APELADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO

PRELIMINARES RECURSAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em falta de fundamentação do recurso de apelação quando o recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pleiteia a reforma do julgado.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas nos autos, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Considerando que no caso houve a sucumbência recíproca, os honorários foram rateados em ambas as partes, contudo, como o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e afastou o dano moral, os honorários devem recair sobre o valor atualizado da causa, por isso, houve a necessidade da retificação de ofício, por ser matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1011286-61.2022.8.11.0015

APELANTES: CLAUDINÉIA DA SILVA E CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

CLAUDINÉIA DA SILVA E CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 6,76% ao mês e 119,20% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação a requerente (art. 98, § 3º, CPC).

A parte autora/apelante
(Claudinéia da Silva)
suscita em suas razões recursais que “
a responsabilidade civil se dá a partir da prática de um ato ilícito, mediante o nascimento da obrigação de indenizar” (sic).

Assevera que “
foi vítima de cobrança de valores indevidos, e por consequência, em virtude destes descontos- (diferença entre valor devido e valor cobrado), lhe foi sobrestada parte de sua renda, por isso que, por certo, transcende o mero dissabor, pois a conduta do requerido gerou um comprometimento anormal e desnecessário de sua única fonte de subsistência” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para que seja fixada uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requerer a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do advogado da Recorrente (Id. 252912201).

A parte requerida/apelante
(Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos)
requer o recebimento do recurso de apelação também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora)

A requerida/apelante argui em preliminar que “
a sentença é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, em clara violação aos artigos 934, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, caput, e 489, § 1º, do CPC, importando em nulidade da sentença por falta de fundamentação” (sic).

Também “
suscita a nulidade da sentença, por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da parte requerida” (sic).

Aponta que, “
embora, de fato, tenha a parte recorrida registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2º, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do Contrato pretende ver revisada, por isso, restou caracterizada a inépcia’ (sic).

No mérito, sustenta que
“embora tenha reconhecido que “o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”, o Juízo a quo foi na contramão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e limitou os juros estabelecidos no Contrato tão somente com base na “taxa média” disponibilizada pelo Banco Central, o que não pode ser admitido (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais (Id. 252912208).

A requerida/apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 252912221), e a parte autora/apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252912224).

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 252912210 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 253348682)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelada pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023). (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Inicialmente, a parte requerida/apelada aponta, em sede contrarrecursal, a
violação ao princípio da dialeticidade
, contudo, sem razão a recorrida, visto que a autora/apelante rebateu os termos da sentença expondo os motivos para alteração da decisão.

A parte requerida/apelante suscita a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que “
a sentença é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, em clara violação aos artigos 934, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, caput, e 489, § 1º, do CPC”,
contudo, a contrário disso, sem razão a requerida/apelante, pois o magistrado fundamentou a sentença conforme a narrativa exposta na inicial, por isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Também argui a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
por ter sido proferida de forma antecipada sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir livremente pelo deferimento ou não das provas requeridas pelas partes, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Assim, da análise do conjunto probatório dos autos, o magistrado entendeu que não há necessidade de produção de prova pericial requestada e depoimento pessoal, mormente porque,
as provas contidas no feito se mostram suficientes ao deslinde da causa, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, razão pela qual,
rejeito
a aludida preliminar.

Além disso, aponta que, embora, de fato, tenha a parte recorrida registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2º, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do Contrato pretende ver revisada, por isso, restou caracterizada a
inépcia.

Todavia, em que pese as alegações da requerida/apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLAUDINÉIA DA SILVA
ajuizou a presente ação
em desfavor de
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
alegando, em síntese, que celebrou
contrato pessoal n. 041250020716, por meio do qual a parte ré lhe concedeu a quantia de R$ 820,44 (oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), para ser pagas em 12 parcelas iguais de R$ 211,00 (duzentos e onze reais).

Asseverou que a taxa de juros mensais prevista no contrato é de 22,56% a.m. e 1.049,10% a.a, por isso, discorreu acerca da abusividade dos juros, e que faz jus à restituição dos valores cobrados a maior, bem como indenização por danos morais.

Ao final, requereu seja determinada a aplicação de taxa de juros e descapitalização a ser aplicada ao empréstimo realizado entre as partes no patamar de 6,76% ao mês e 119,20% ao ano, conforme taxa média de mercado determinado pelo Banco Central, cujo valor abusivo total do contrato de R$ 1.819,28 (mil oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), o qual deverá ser pago pela parte requerida de forma dobrada e, ainda, a condenação da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao analisar o feito, o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 6,76% ao mês e 119,20% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Inconformadas, ambas as partes recorrem, em que a parte
autora/apelante
a
ssevera que foi vítima de cobrança de valores indevidos, e por consequência, em virtude destes descontos- (diferença entre valor devido e valor cobrado), lhe foi sobrestada parte de sua renda, o que transcende o mero dissabor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para que seja fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor de seu causídico.

Por sua vez, a requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de empréstimo pessoal (Id.252911490
)
, onde foi cobrada taxa de juros de
22,00% a.m (vinte e dois por cento) a.m
, e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em
6,76% a.m (seis vírgula setenta e seis por cento)
a.m, (crédito pessoal não consignado),

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja,

s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, mais de três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, de modo que escorreita a sentença que entendeu pela abusividade e limitação das mesmas.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Com relação à insurgência da parte apelante, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”, sendo cabível a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Quanto aos danos morais, a parte autora sustenta que houve ato ilícito, passível de reparação por danos morais, contudo, sem razão a recorrente, pois embora a cobrança das taxas são superiores à média de mercado, por si só, não enseja reparo, não restando comprovada a ofensa a direito da personalidade ou sofrimento intenso a ensejar a indenização pleiteada, tratando-se de mero dissabor.

O comportamento por parte da financeira, não obstante possa configurar prática abusiva, não se mostra suficiente a ofender o direito de personalidade de modo a ensejar dano moral passível de ser financeiramente compensado, sobretudo quando não se verifica, na espécie, qualquer desdobramento anômalo, vexatório ou ofensivo à honra do prejudicado, não transpondo, pois, a barreira do mero dissabor.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1028663-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). grifo nosso

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
.

(N.U 1000008-97.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, vez que mesmo com a quitação do contrato, a parte tem o direito de pleitear a revisão dos juros remuneratórios cobrados em excesso e acima da taxa do BACEN.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização”.

(N.U 1011302-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Com relação aos honorários advocatícios, a parte autora requer a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, sem razão a autora/recorrente.

No caso, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos na inicial, por isso, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, contudo, como o sentenciante afastou o dano moral, não houve condenação, logo, os honorários devem ser retificados de ofício, para que seja, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação a requerente (art. 98, § 3º, CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, e, de ofício, retifico a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor atualizada da causa, e, por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
no entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação a requerente (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024